Tribunal: TJDFT
Processo: 0721281-41.2024.8.07.0007
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO. DÚVIDA QUANTO À AUTENCIDADE DE ASSINATURA. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EXTINÇÃO DO FEITO. PRELIMINAR DE ANULAÇÃO SUSCITADA DE OFÍCIO. MÉRITO PREJUDICADO
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela ré em face da sentença que declarou a inexigibilidade de débito, determinou a retirada do nome do autor dos órgãos de proteção ao crédito e a condenou ao pagamento de danos morais.
2. Sustenta que o recorrido contratou os serviços de autosseguro de caminhão, bem como de rastreamento e monitoramento e que não há provas nos autos de que tenha solicitado o cancelamento desses serviços. Alega que o débito é devido e a negativação foi realizada no exercício regular do direito. Pede a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais e procedente o pedido contraposto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão devolvida a esta Turma Recursal consiste em averiguar: (i) se há relação jurídica contratual entre as partes; (ii) se a negativação no órgão de proteção ao crédito é indevida; (iii) se há dano moral indenizável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. PRELIMINAR DE OFÍCIO. Nos termos do artigo 3o da Lei 9.099/95, o Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade.
5. No caso, o autor afirma que não realizou a contratação do serviço de rastreamento e monitoramento de veículo com o réu. Por outro lado, o réu apresentou contrato com assinatura digital do autor (ID 76334945). O autor, no entanto, não reconhece a assinatura. Assim, muito embora a assinatura constante no contrato tenha certa semelhança com aquela posta no documento de identidade da parte (ID 76334938), não é possível precisar se a assinatura digital pertence realmente ao autor.
6. Verifica-se, portanto, que a questão impõe a realização de perícia para poder averiguar se a assinatura constante no contrato pertence ao autor. Não é possível com a simples comparação visual dos documentos concluir que ocorreu falsificação da assinatura do autor no documento exibido pela ré. Assim, no caso, mostra-se imprescindível a produção de prova pericial para apurar a veracidade da assinatura.
7. Evidenciada a maior complexidade da causa e a incompatibilidade com o rito da Lei 9.099/95, é imperioso o reconhecimento da incompetência dos Juizados Especiais, nos termos do artigo 3o da Lei 9.099/95. Precedente: acórdão 1993887.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido. Preliminar de nulidade suscitada de ofício e acolhida para julgar extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 51, II, da Lei 9.099/1995. Mérito prejudicado.
9. Sem condenação em custas e honorários advocatícios sucumbenciais, ante a ausência de recorrente vencido (Lei 9.099/1995, art. 55).
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão (Lei 9.099/1995, art. 46).
________________________
Dispositivos relevantes citados: Lei 9.099/95, art. 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1993887, 0712968-58.2024.8.07.0018, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 02/05/2025, publicado no DJe: 15/05/2025.